Tribunal: TJDFT
Processo: 0700457-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. LICITAÇÃO. RESILIÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
I – Embora apresente natureza típica de contrato administrativo, deve se aplicar, supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. O artigo 473 do Código Civil autoriza a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, operando-se mediante denúncia notificada à outra parte.
II – Havendo previsão editalícia de distrato, não há porque tolher a compradora desse direito.
III – Havendo condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o respectivo valor e não sobre o valor atualizado da causa.
IV – Deu-se parcial provimento ao recurso.